Tribunal: CARF
Processo: 13864.720128/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720128/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.025 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
ARACI CARRASCO MARTINS MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM DE TODAS AS
RAZÕES DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO.
Não há que se falar em nulidade por omissão da decisão da primeira instância
administrativa quando se tenha enfrentado no voto todas as razões de defesa
apresentadas pelo impugnante. O julgador administrativo não está obrigado a
refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo impugnante, bastando
apreciar com clareza as questões essenciais e suficientes ao julgamento.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INÍCIO.
EXCLUSÃO
DA
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
REDUÇÃO MULTA DE OFÍCIO. ABATIMENTO DE VALORES
RECOLHIDOS. EXECUÇÃO.
A redução da multa de ofício, bem assim o abatimentos de valores recolhidos
pelo contribuinte devem ser observados pela unidade responsável pela
liquidação do crédito lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720128/2011-36
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.025 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720128/2011-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-39.340, da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS –
DRJ/CGE (fls. 61/67), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de
Infração Debcad 51.009.538-0, referente à Contribuição Previdenciária a cargo do contribuinte
individual.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 11/18), o Auto de Infração foi lavrado em
decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
- A partir de consultas realizadas nos sistemas de fiscalização da Receita Federal
do Brasil - RFB foram constatadas divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo
a título de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas na Declaração
Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, com os valores considerados para
fins de recolhimento das contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS;
- O sujeito passivo, embora regularmente intimado, não apresentou qualquer
documento ou esclarecimentos relacionados com a situação em questão, os quais foram apurados
por meio de informações contidas no CNIS e na DIRPF, conforme quadro de fl. 17.
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação, em que aduz,
em síntese, que:
- Nada obstante a anotação de exclusão de espontaneidade constante do Termo de
Inicio de Procedimento Fiscal, a requerente deixou de observar esse apontamento e fez os
recolhimentos devidos em Guias GPS, com o código de pagamento “1201”, emitidas diretamente
pelo sitio da Previdência Social na Internet, valores já atribuídos pelo CNIS, conforme
documentos de fls. 49/56.
- Embora realizado o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas
depois de intimada do Termo de Início de Procedimento Fiscal, com a citada anotação do
exclusão da espontaneidade, o art. 47, da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pelo art. 70 da
Lei n° 9.532/97, expressamente prevê a prorrogação da espontaneidade.
- Os valores de contribuição previdenciária em discussão decorrem de
recebimento declarados pela requerente.
- O próprio Termo de Início de Procedimento Fiscal, assim reconhece no seu item
2, nos seguintes termos:
“2) Através de consultas realizadas aos sistemas de fiscalização da Receita Federal do
Brasil - RFB verificamos que o sujeito passivo acima identificado declarou através da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física -DIRPF, no período de
01/2006 12/2009, remunerações auferidas pela prestação da serviços a pessoas físicas
em valores superiores àquelas consideradas pelo mesmo para fins de recolhimento das
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.025 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720128/2011-36

contribuições providenciarias, cujos valores constam do Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS.”
- O procedimento fiscal foi iniciado a partir de informações declaradas pela
própria contribuinte, ora requerente. A apuração das contribuições devidas não decorreu de um
procedimento fiscal complexo, mas das declarações prestadas pela própria requerente.
- A partir dessas declarações prestadas pela contribuinte, e arquivadas nos
sistemas de fiscalização da Receita Federal do Brasil, é que foi dado inicio ao procedimento
fiscal.
- O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi lavrado em 08/08/11, recebido
pela contribuinte em 10/08/11, e os recolhimentos realizados em 29/08/11, ou seja, no prazo de
20 dias fixado pela lei para a prorrogação da espontaneidade.
- Conforme determinado pelo art. 47, da Lei n° 9.430/1996, com redação dada
pelo art. 70, da Lei n° 9.532/97, devem ser considerados os recolhimentos já realizados com os
descontos próprios do recolhimento espontâneo, aplicando-se a regra da prorrogação da
espontaneidade, com o reconhecimento de estarem quitadas as contribuições, previdenciárias
cobradas no presente procedimento fiscal.
- Caso não acolhidos os argumentos anteriormente expostos, de qualquer forma,
encontram-se quitadas as contribuições previdenciárias objeto da presente autuação. Apresenta
tabelas em que detalha os recolhimentos que informa haver efetuado e justifica diferença de
valores entre os juros cobrados e os efetivamente pagos.
- Existe pequena diferença entre os juros cobrados e aqueles pagos nos
recolhimentos realizados para o período de 1/2009 a 12/2,009, que decorre de o pagamento ter
sido realizado em agosto/2011, enquanto os valores do presente procedimento foram atualizados
até o final mês de setembro/2013.
- Relativamente à multa, pagou valor lançado pelo sistema de emissão de GPS da
Previdência Social, cuja presunção é de sua correção.
- Quitado por completo o principal, e os acessórios na conformidade dos valores
fornecidos pela Internet oficial da Previdência Social, deve ser dado por quitadas as
contribuições previdenciárias cobradas no presente fiscal.
- Caso não acolhida a completa a quitação das contribuições relativas ao
lançamento, requer a compensação dos valores já pagos com os ora cobrados, apurando-se
somente a diferença de multa devida, esta com o benefício de desconto de 50%, conforme
indicado no item “2”, letra “a”, das Instruções para a Contribuinte - IPC, que acompanha o Auto
de infração.
- O principal das contribuições previdenciárias cobradas neste procedimento
encontra-se integralmente quitado, o que dispensa o depósito prévio, e o pedido de compensação
apresentado no prazo de 30 dias da notificação garante ao Contribuinte o beneficio de desconto
de 50% da multa, conforme indicado no item “2”, letra “a” das Instruções para o Contribuinte -
IPC.
- Superados os fundamentos inicialmente esposados na impugnação, restaria a
diferença de multa devida, que compromete-se a recolher, se acaso, após o julgamento da
presente impugnação, apurados os valores exatos for deles intimada.
A DRJ/CGE julgou procedente o lançamento, por entender que:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.025 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720128/2011-36

- A conduta da autuada não é de ser considerada espontânea, eis que no momento
do pagamento, em 29/08/2011, já se encontrava sob ação fiscal que se iniciou em 12/08/2011,
conforme ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal;
- Dessa forma, os pagamentos/parcelamentos efetuados pelo sujeito passivo, após
a ciência do auto de infração, confirmam o acerto do lançamento que o constituíram. Não
obstante, o recolhimento efetivado pelo sujeito passivo, deverá ser levado em consideração por
ocasião da liquidação do crédito, procedimento que, estando a cargo da autoridade administrativa
que jurisdiciona o domicílio tributário do contribuinte, definirá a repercussão do recolhimento
sobre o montante exigido de ofício;
- Os órgãos administrativos de julgamento estão obrigados a cumprir até mesmo
os atos normativos expedidos pelos órgãos superiores, conforme determina a Portaria MF no 258,
de 24 de agosto de 2001, em seu art. 7o;
- A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal
e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade, constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade;
- Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
questionamentos acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, pois o lançamento é uma
atividade administrativa vinculada, conforme disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional, não havendo, assim, como afastar a aplicação da multa de ofício, prevista no artigo 44,
inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996;
- Incabível o reconhecimento da relevação da penalidade. Apesar da alegação da
Contribuinte de que já havia detectado a inconsistência causada por uma falha no sistema de
Software, não se pode superar o fato de que o instituto da relevação da penalidade, outrora
vigente no estampo do artigo 291, § 1o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, restou revogado pelo Decreto no 6.727/2009.
Cientificada do resultado do julgamento em 30/04/2015 (fl. 70), a Contribuinte,
em 29/05/2015 (fl. 76), interpôs recurso voluntário (fls. 76/86) no qual reitera os argumentos
trazidos na impugnação e acrescenta o seguinte:
- A 3a Turma da DRJ/CGE, no acórdão proferido, apresentou fundamentos sobre
temas não arguidos na impugnação, obrigação do lançamento e relevação da multa, referindo-se
ao revogado art. 291, § 1o, do RPS, e, nada obstante, deixou de apreciar o seu pedido de
prorrogação da espontaneidade, com fundamento no art. 47 da Lei n° 9.430/96, e art. 293, § 1°,
do Decreto n° 3.048/99, o que importa em preterição da defesa e nulidade do ato.
- Como se vê dos autos, a decisão recorrida nada disse sobre o pedido da
requerente de prorrogação da espontaneidade, integrante da sua impugnação ao autor de
infração, de forma que essa omissão constitui preterição da defesa, que importa em nulidade
(arts. 31 e 59, do Decreto n° 70.235/1972).
- Contudo, a nulidade pode ser sanada pela autorizada que compete praticar o ato
(arts. 60 e 61, do Decreto n° 70.235/72), o que lhe autoriza reconhecer a omissão e saneá-la.
- Assim, caso superada a nulidade arguida, e como arguida a matéria
oportunamente pela requerente, requer que o mérito da arguição seja ela apreciado por este
Conselho.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.025 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720128/2011-36

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Extrai-se do Recurso Voluntário que a Contribuinte requer a nulidade da decisão
de piso sob o argumento de que referido julgado apresentou fundamentos sobre temas não
arguidos na impugnação (obrigação do lançamento e relevação da multa, referindo-se ao
revogado art. 291, § 1o, do RPS - Decreto n° 3.048/99) e deixou de apreciar o seu pedido de
prorrogação da espontaneidade, com fundamento no art. 47 da Lei n° 9.430/96, e de redução da
multa de ofício, com base no art. 293, § 1°, do Decreto n° 3.048/99, o que importaria em
preterição do direito de defesa e nulidade do ato.
De fato, inexiste na peça impugnatória qualquer questionamento quanto à
obrigatoriedade do lançamento, de modo diverso, a Contribuinte reconheceu como legítima a
autuação, tanto assim que informa haver recolhido os valores relativos às contribuições devidas,
em sua maior parte, ainda no decorrer da ação fiscal.
Contudo, entendo que o julgador de piso, ao discorrer sobre a obrigatoriedade do
lançamento, o fez no intuito de justificar seu posicionamento quanto à impossibilidade de
afastamento da multa de ofício, implicitamente defendida na peça de defesa, visto que isso seria
uma decorrência lógica da aceitação do argumento suscitado pela Recorrente quanto à
prorrogação da espontaneidade. Portanto, entendo que, ao tratar desse tema, o autoridade
julgadora não incorreu em cerceamento de defesa, não sendo razoável anular o acórdão em
virtude dos fundamentos aduzidos para justificar a decisão.
Em relação à prorrogação da espontaneidade em si, vê-se da decisão recorrida que
foi dedicado tópico específico para tratar do tema, concluindo-se que o dispositivo aplicável ao
caso seria o § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/1972, e não o dispositivo legal invocado pelo
Sujeito Passivo. Vejamos:
Perda da Espontaneidade
A conduta da autuada não é de ser considerada espontânea, eis que no momento
do pagamento, em 29/08/2011, já se encontrava sob ação fiscal que se iniciou em
12/08/2011, conforme ciência do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, fls. 34/38.
Por seu turno o Decreto n° 70.235/72, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, trata da seguinte forma a matéria:
Art. 7o O procedimento fiscal tem inicio com:
I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
11-a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.025 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720128/2011-36

Dessa forma, os pagamentos/parcelamentos efetuados pelo sujeito passivo, após
a ciência do auto de infração, confirmam o acerto do lançamento que o constituíram.
Não obstante, o recolhimento efetivado pelo sujeito passivo, deverá ser levado em
consideração por ocasião da liquidação do crédito, procedimento que, estando a cargo
da autoridade administrativa que jurisdiciona o domicilio tributário do contribuinte,
definirá a repercussão do recolhimento sobre o montante exigido de oficio. (Grifos do
original)
Convém ressaltar que o julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a
um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, bastando apreciar com clareza as questões
essenciais e suficientes ao julgamento. Não há que se falar em nulidade por omissão da decisão
da primeira instância administrativa quando a turma julgadora enfrentou no voto todas as razões
de defesa apresentadas pelo impugnante, mesmo que não tenha feito referência expressa a
dispositivo legal referido nas peças de defesa. Ademais, não há no art. 31 do Decreto no
70.235/1972 nenhuma determinação no sentido de que todo e qualquer argumento referido pela
parte recorrente tenha de ser tratado de modo individualizado pela autoridade julgadora.
Ademais, muito embora a DRJ/CGE tenha refutado o argumento do Sujeito
Passivo quanto “prorrogação da espontaneidade”, a decisão a quo reconheceu que os
recolhimentos efetuados deverão ser levados em consideração por ocasião da liquidação do
crédito, ressaltando contudo que essa providência deve ficar a cargo da Unidade da Receita
Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio tributário do contribuinte e não do julgador
administrativo.
Afasto, portanto, os argumentos quanto à nulidade da decisão recorrida em relação
aos temas “obrigação do lançamento” e “prorrogação da espontaneidade”.
Relativamente à redução da multa, cabe esclarecer que não há na impugnação
nenhuma referência expressa ao § 1o do art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999. Entretanto é possível extrair da peça vestibular, a partir
das razões de defesa, das tabelas apresentadas, bem assim de sua conclusão, o intento da
Recorrente nesse sentido. Vejamos trechos dos requerimentos a esse respeito:
Posto isso, nos termos dos fundamentos aduzidos e dos documentos que
acompanham a presente impugnação, requer:
[...]
(iii) Sucessivamente, o reconhecimento de quitação , das contribuições previdenciárias
de 06/2006 à 12/2008, por terem sido recolhidos valores maiores que aqueles que
seriam devido neste procedimento com o desconto de 50% da. multa, conforme
indicado no item “2”, letra “a”, das IPC - Instruções para o Contribuinte, que
acompanha a notificação do contribuinte como anexo, e
(iv) Ainda sucessivamente, a compensação dos valores recolhidos com aqueles.
cobrados no presente procedimento, do periodo de 06/2006 a 12/2008, estes com o
beneficio de desconto de 50%' da multa, conforme indicado no item “2”, letra “a”
das. IPC - Instruções para o Contribuinte, que acompanha a notificação do
contribuinte como anexo, porquanto já quitados integralmente os valores
principais cobrados.
De fato o IPC – Instruções para o Contribuinte (fls. 09/10), traz disposição
expressa quanto à possibilidade de redução das multas de ofício e isolada, consoante se pode
verificar do seguinte trecho:
2 - Redução de multa
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.025 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720128/2011-36

Será concedida redução da multa de oficio, da multa isolada e da multa por
descumprimento de obrigações acessórias nos seguintes percentuais:
a) Cinquenta por cento (50%), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de trinta dias, contados da data em que foi notificado do lançamento;
b) Quarenta por cento (40%), se requerer o parcelamento no prazo de trinta dias,
contados da data em que foi notificado do lançamento.
Além disso, referida orientação decorre do dispositivo regulamentar referido no
Recurso Voluntário (§ 1o do art. 293 do RPS). Confira-se:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de trinta dias, a contar da ciência, para
efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de cinqüenta por cento ou impugnar a
autuação.
Não obstante, o acórdão recorrido tratou de matéria diversa, reportando-se à
“relevação da multa”, prevista no § 1o do art. 291 do RPS, instituto revogado desde a edição do
Decreto no 6.727/2009. É o que se constata dos seguintes excertos:
Relevação da Multa
Incabível o reconhecimento da relevação da penalidade. Apesar da alegação do
contribuinte de que já havia detectado a inconsistência causada por uma falha no
sistema de Software, não se pode superar o fato de que o instituto da relevação da
penalidade, outrora vigente no estampo do artigo 291, § 1o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, restou revogado pelo
Decreto n° 6.727/2009.
Destarte, o fenômeno da sucessão dos atos normativos no tempo impede juridicamente
que se dê acolhida à pretensão formulada pelo sujeito passivo.
Esse fato poderia redundar na anulação dessa parte da decisão da DRJ/CGE caso o
acórdão não tivesse tratado da possibilidade de redução da multa. No entanto, na conclusão do
julgado houve menção expressa à necessidade de observância, pela Unidade de Origem, da
legislação tributária que trata da redução da multa de ofício, considerando-se a data dos
pagamentos efetuados. Veja-se:
Conclusão
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela improcedência da
impugnação e pela manutenção do crédito previdenciário.
Cabe ao órgão local, no procedimento de cobrança, observar a legislação tributária
que trata da redução da multa de oficio com base na data do pagamento.
Quanto aos demais pedidos, cabe à contribuinte requerer ao órgão competente. (Grifou-
se)
Em vista disso, apesar de haver sido sucinta ao tratar da questão da redução da
multa, constata-se que a decisão recorrida não se omitiu a respeito desse tema e, em virtude
disso, entendo que não se está diante de hipótese de nulidade.
Quanto às referências feita à relevação da multa, embora não tenha sido objeto de
impugnação, penso que as considerações feitas na decisão recorrida não acarretam prejuízo
algum à Recorrente.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.025 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720128/2011-36

Em vista disso, não há que se falar em nulidade da decisão de piso.
Mérito
Quanto ao mérito, a Contribuinte defende a possibilidade de prorrogação da
espontaneidade, com base no art. 47 da Lei no 9.430/1996 e no art. 293 do RPS, que dispõem:
Lei no 9.430/1996
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
§ 1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de trinta dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de cinqüenta por
cento ou impugnar a autuação.
[...]
A despeito disso, nenhum desses dois dispositivos tratam dessa reclamada
“prorrogação de espontaneidade”.
O art. 47 da Lei no 9.430/1996 refere-se à possibilidade de o contribuinte recolher
“até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os
tributos e contribuições já declarados”, ou seja, tributos que já tenha sido apurados pelo sujeito
passivo e informados em documento específicos para esse fim. Cabe aqui esclarecer que a
informação de rendimentos na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física não atrai a
aplicação de referido dispositivo legal em relação às contribuições previdenciárias, pois a DIRPF
não é documento destinado declarar tais contribuições. Ressalte-se que somente se considera
declarado determinado tributo nas hipóteses em que as informações prestadas ao Fisco em
documento próprio são suficientes para a instauração de procedimento de cobrança,
independentemente da constituição do crédito correspondente, o que não é o caso.
Quanto o § 1o do art. 293 do RPS, com o devido respeito, também não se trata de
norma que faça referência “prorrogação de espontaneidade”, referido dispositivo refere-se
exclusivamente à possibilidade redução da multa de ofício, nas hipóteses em que o contribuinte
efetua seu pagamento dentro do prazo de trinta dias contados do recebimento do auto de
infração, sendo completamente descabido tentar atribuir-lhe finalidade diversa.
Acerca da espontaneidade, a regra a ser observada é a inserta no § 1o do art. 7o do
Decreto no 70.235/1972, segundo ao qual “O início do procedimento exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas”, nos termos em que esclarecido na decisão da DRJ/CGE.
Com relação à redução da multa, essa questão deve ser observada por ocasião da
execução do presente julgado, considerando-se a data em que o pagamento foi efetuado, bem
assim o disposto no § 1o do art. 293 do RPS. O mesmo pode se dizer do aproveitamento dos
valores efetivamente recolhidos pelo Sujeito, que devem ser abatidos do lançamento por ocasião
da liquidação do crédito decorrente do lançamento. Aliás, esses esclarecimentos já haviam sido
consignados no julgado vergastado
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.025 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720128/2011-36

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para afasta a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar-lhe provimento, ressaltando sobre a
necessidade de que se abata do lançamento os valores efetivamente recolhidos pela Contribuinte
e se observe o disposto no § 1o do art. 293 do RPS quando da execução crédito em questão.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 115
DF CARF MF
Original